Tribunal: TJSP
Processo: 0000809-76.2018.8.26.0416
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000809-76.2018.8.26.0416, da Comarca de Panorama, em que é apelante JORGE
LUIZ DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso para, com base no artigo 386, VII, do Código de Processo
Penal, absolver o apelante da acusação feita nestes autos. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000809-76.2018.8.26.0416 - Voto no 37.216.
2
Apelação Criminal no 0000809-76.2018.8.26.0416.
Comarca de Panorama.
Apelante: Jorge Luiz dos Santos.
Apelado: Ministério Público.
Voto no 37.216.
1. Inconformado com a decisão do MM. Juiz
de Direito da 1a Vara da Comarca de Panorama, que o condenou
como incurso no artigo 304, “caput”, do Código Penal, a dois anos de
reclusão, em regime prisional aberto, e dez dias-multa, no piso
mínimo, substituída a sanção carcerária por duas penas restritivas de
direitos, consistentes em prestação de serviços comunitários e
prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, porque no dia
20 de janeiro de 2018, por volta das 17h00, na Estrada de Acesso
SPA 683, 200, na cidade de Pauliceia, fez uso de documentos
públicos falsificados, consistentes em duas carteiras nacionais de
habilitação, o réu Jorge Luiz dos Santos apelou pretendendo a
absolvição pela atipicidade da conduta, por ausência de dolo ou por
se tratar de falsificação grosseira, subsidiariamente pleiteando o
afastamento da prestação pecuniária imposta e a isenção do
pagamento das custas do processo.
Regularmente processado o recurso, pelo
desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. Em que pese o devido respeito ao
entendimento do douto juiz prolator da sentença, que contou com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000809-76.2018.8.26.0416 - Voto no 37.216.
3
apoio da ilustrada Procuradoria de Justiça, os elementos de
convicção reunidos no processo não conferiam segurança bastante
para amparar a condenação do apelante.
De
fato,
a
despeito
de
demonstrada
a
materialidade delitiva pelos documentos falsos acostados aos autos
e pelos laudos periciais (fls. 14/21), não se poderia inferir o
comportamento doloso do réu quanto ao uso de documento falso.
Com
efeito,
sempre
que
interrogado
o
apelante confirmou ter apresentado a carteira de habilitação aos
policiais, sustentando não saber da sua falsidade. Informou ter tirado
a habilitação no ano de 2009 e se submetido a todos os exames
exigidos. Narrou sempre ter feito as renovações da carteira de
habilitação no “Poupa Tempo” da Capital, informando ter sido
abordado por um funcionário na entrada do estabelecimento, usando
colete de identificação, o qual fez todos os procedimentos, mediante
pagamento da taxa devida, razão pela qual ficou surpreso ao ser
informado pelos policiais sobre a falsidade dos documentos (fls.
10/11, 75/76 e registro digital).
Nos aspectos relevantes, o policial militar
Edson Carpanes Bidoia relatou que durante fiscalização de rotina o
réu foi abordado e apresentou documento de habilitação, mas depois
de pesquisa no sistema, constatou-se que não havia registro de que
o acusado fosse habilitado para a condução de veículos
automotores. Contou que o réu alegou ter obtido o documento no
“Poupa Tempo” da cidade de São Paulo, apresentando a via anterior,
já expirada, a qual também era falsa. Nesse sentido o depoimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000809-76.2018.8.26.0416 - Voto no 37.216.
4
policial militar Luciano Barros dos Santos (fl. 63 e registro digital).
Como se vê, a prova é insuficiente e não
permite se alcance um juízo seguro a respeito do dolo na conduta do
apelante, mormente porque ele sempre negou ter conhecimento da
falsidade do documento, não se podendo descartar a tese defensiva
de que o réu, pessoa idosa e com baixa escolaridade, fora vítima de
estelionato, oportunidade em que renovou a CNH acreditando se
tratar de procedimento legítimo e idôneo.
Além disso, conforme informações prestadas
pela Diretora Técnica da 216a CIRETRAN de Campo Limpo Paulista,
o apelante efetuou todos os procedimentos para a aquisição de sua
primeira habilitação (fl. 48).
Embora pese contra o réu suspeita de que
tivesse ciência da falsificação, notadamente em face da circunstância
de ser beneficiário do falso, inexiste prova concreta e induvidosa
para sustentar conclusão segura e firme acerca da responsabilidade
penal a ele atribuída, notadamente porque já havia obtido a
permissão para dirigir veículo automotor em 2009, ocasião em que se
submeteu a todos os exames exigidos, além de se tratar de réu
primário, sem qualquer antecedente desabonador.
Os indícios reunidos no inquérito e que
serviram de base para o oferecimento da denúncia não se
converteram em prova cabal e inconcussa em Juízo, de molde a se
poder reconhecer a culpabilidade do acusado, a qual, como é cediço,
não se presume, devendo ficar demonstrada acima de qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000809-76.2018.8.26.0416 - Voto no 37.216.
5
dúvida razoável. E como prova de tal jaez não se logrou produzir sob
o crivo do contraditório, a melhor solução é o “non liquet”, em
homenagem ao princípio do “in dubio pro reo”.
Oportuno lembrar a lição de R. Garraud no
sentido de que “O processo penal tem por ponto de partida uma suspeita,
em que se funda a acusação e toda a obra do processo tende a
transformar esta suspeita em certeza. Se este fim não é atingido, o
processo não pode ter por resultado uma condenação” (“Compêndio de
Direito Criminal”, vol. II, Lisboa, Clássica Editora, p. 169).
Diante disso, cabe prover o recurso para, com
base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, absolver o
recorrente da acusação feita nestes autos.
3. Destarte, por meu voto, dá-se provimento
ao recurso para, com base no artigo 386, VII, do Código de
Processo Penal, absolver o apelante da acusação feita nestes
autos.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -